Tribunal: TJDFT
Processo: 0700848-42.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700848-42.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: ANTONIO ALBERTO DE MELO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA em face de decisão proferida nos autos do processo 0707349-25.2020.8.07.0007, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que deferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à emissão de todas as guias de autorização necessárias à realização do exame PET SCAN COM CTPO EMISSÃO DE PÓSITRONS CT PRT/CT COM DATATOC-68-GA (id. 64847383). A parte agravante narra que não é obrigada a cobrir o exame que, além de estar fora da lista da ANS, tem valor muito além dos exames abarcados pelo segmento ambulatorial. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos da decisão que lhe obrigou a liberar o exame PET CT à parte agravada. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso de agravo de instrumento, em sede dos Juizados Especiais, deve obedecer ao seu sistema. Vejamos a Súmula 7 da Turma de Uniformização: “Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826.” No caso em análise, a parte agravada fez pedido para deferimento de tutela de urgência (antecipação), deferido na origem. Por isso, a parte agravante apresentou agravo de instrumento buscando a suspensão e posterior reforma da decisão. Eventual hipótese de cabimento do agravo de instrumento nos processos tramitando nos juizados especiais cíveis deve, em regra, ser reservado para situações especialíssimas. Uniformizado o entendimento de interpretação da norma, a Turma de Uniformização indicou quais seriam as hipóteses de cabimento. No caso concreto, não existe decisão que negou seguimento a recurso inominado e o processo sequer foi sentenciado, além do que a situação não se enquadra nas ressalvas feitas pelo legislador para aplicar no sistema dos juizados cíveis. Acontece que, diante de várias situações que vão surgindo, pedidos antecipatórios são feitos nas petições iniciais apresentadas em Juizado Especial Cível, sendo indeferidos ou deferidos, são impugnados junto às Turmas Recursais por meio de agravo de instrumento. É que no sistema jurídico pátrio, em regra, o recurso que cabe contra decisão interlocutória é o agravo de instrumento, inclusive a partir da vigência do novo Código de Processo Civil houve restrição quanto ao seu cabimento (art. 1.015 do CPC). Apesar de a Lei no 9.099/95 não prever expressamente a possibilidade da concessão de medida antecipatória ou cautelar nos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, na prática elas são permitidas por alguns julgadores e doutrinadores. Nesse sentido, prevê o Enunciado no 26 do FONAJE que “são cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis, em caráter excepcional”. Assim, diante da inafastabilidade da jurisdição e sem esquecer os critérios adotados pela Lei 9.099/95, o recebimento do agravo de instrumento interposto logo após a rejeição do pedido antecipatório quando da análise da inicial deve ser visto com cautela, devendo ocorrer somente quando nítido o perigo de dano irreparável e latente a hipossuficiência de uma parte frente à outra. No caso em análise, o agravante (Plano de Saúde) busca suspender a decisão que lhe obrigou a fornecer determinado exame médico (PET CT), solicitado por médico especialista na área, para aferição de doença grave. Nesta cognição sumária, não vislumbro qualquer perigo de dano irreparável. Isto porque o valor gasto com o tratamento pode ser reavido pelos meios judiciais, posteriormente, caso a decisão venha ser revista. Também, a parte agravante sequer é hipossuficiente. Em face do exposto, não recebo o recurso de agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para ciência. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2020 16:09:15. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator